Tribunal: TCU
Processo: 022.230/2025-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-02-25

Ementa:
APOSENTADORIA. Atos de Aposentadoria da unidade emissora Universidade Federal do Paraná, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Controladoria-Geral da União para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 857/2026-TCU-Segunda Câmara Trata-se de apreciação, para fins de registro, de dois atos de aposentadoria emitidos pela Universidade Federal do Paraná, relativos às servidoras Maria Isabel de Souza (CPF XXX.993.369-XX) e Patrícia Regina Hella Xavier (CPF XXX.351.039-XX), cujas análises foram instruídas pela AudPessoal nos termos do art. 71, inciso III, da Constituição Federal e da Instrução Normativa TCU 78/2018. Considerando que ambos os atos foram submetidos ao Tribunal por meio do Sistema e-Pessoal e, durante o exame técnico, a unidade técnica identificou inconsistências impeditivas da correta apuração dos proventos pela média aritmética das remunerações, mesmo após diligências encaminhadas à unidade jurisdicionada, o que inviabilizou a realização dos cálculos automatizados e a análise de mérito das concessões; considerando que a unidade técnica registrou que, no caso das duas interessadas, persistiram divergências entre salários de contribuição informados e valores constantes na folha de pagamento, bem como outras falhas que impediram a completa verificação dos requisitos legais, conduzindo à conclusão pela inépcia dos atos, conforme o art. 260, § 6o, do Regimento Interno do TCU; considerando que o Ministério Público junto ao TCU, diante da natureza objetiva das inconsistências constatadas e da proposta técnica, anuiu à solução sugerida pela unidade instrutiva de considerar prejudicado o exame de mérito, determinando-se a emissão de novos atos livres das falhas detectadas; considerando que a atuação do Tribunal na apreciação de atos de pessoal é essencial para assegurar o cumprimento da legalidade na concessão de aposentadorias, resguardando o erário, prevenindo e fazendo cessar pagamentos irregulares e garantindo que a Administração retifique eventuais inconsistências; considerando que a jurisprudência mais recente deste Tribunal tem reiterado que, quando persistem inconsistências que impedem a apuração correta dos proventos, o ato deve ser considerado inepto e devolvido ao órgão para emissão de novo título, destacando-se o Acórdão 2003/2024-TCU-Plenário (relatoria do Min. Aroldo Cedraz) e o Acórdão 1224/2023-TCU-Segunda Câmara (relatoria do Min. Vital do Rêgo), os quais consolidam o entendimento de que a higidez das informações é condição indispensável para a análise de mérito de atos de aposentadoria e reforça a adoção da solução proposta pela AudPessoal; e considerando que o desfecho sugerido está de acordo com as disposições do Regimento Interno-TCU; ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, inciso II, e 260, § 6o, do Regimento Interno-TCU, em considerar prejudicada, por inépcia, a apreciação de mérito dos atos em favor de Maria Isabel de Souza (Ato 557/2023) e Patrícia Regina Hella Xavier (Ato 44673/2023) e adotar o comando especificado no subitem 1.7. 1. Processo TC- Processo 022.230/2025-4 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessadas: Maria Isabel de Souza (CPF XXX.993.369-XX); Patrícia Regina Hella Xavier (CPF XXX.351.039-XX) 1.2. Unidade: Universidade Federal do Paraná 1.3. Relator: Ministro Jorge Oliveira 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sérgio Ricardo Costa Caribé 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal) 1.6. Representação legal: não há 1.7. Determinar à Universidade Federal do Paraná que emita novos atos, livres das inconsistências ora apontadas, em substituição aos atos de aposentadoria de Maria Isabel de Souza e Patricia Regina Hella Xavier, submetendo-os a nova apreciação por este Tribunal, na forma do art. 260, caput , também do regimento.